Tribunal: STF
Processo: HC 70593
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-10-05
Data de publicação: 1993-10-05

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTINUADO - ALEGAÇÃO DE
   ERRÔNEA DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL - INOCORRÊNCIA - EXACERBAÇÃO
   DA PENA - POSSIBILIDADE - DECISÃO PLENAMENTE MOTIVADA -
   PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO
   ESTADO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO INDEFERIDO.
- A
   jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a
   possibilidade de o magistrado sentenciante fixar a pena em limite
   superior ao mínimo legal, desde que indique, concretamente, as
   razões justificadoras da exacerbação penal.
- A ficção
   jurídica do delito continuado, consagrada pela legislação penal
   brasileira, vislumbra, nele, uma unidade incindível, de que
   deriva a impossibilidade legal de dispensar, a cada momento desse
   fenômeno delituoso, um tratamento penal autônomo. Não podem ser
   considerados, desse modo, isoladamente, para efeitos
   prescricionais, os diversos delitos parcelares que compõem a
   estrutura unitária do crime continuado.